Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANTIDA A DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à alteração da quantia devida pela parte contrária a título de honorários de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença (honorários advocatícios), fixados na ação de reparação de danos (0703617-34.2023) em que a ora agravante atuou na qualidade de patrona da parte autora; (ii) a parte agravante apresentou planilha de cálculos da dívida exequenda (honorários advocatícios) com a atribuição integral da sucumbência à parte ré; (iii) a decisão impugnada determinou a adequação dos cálculos para respeitar a majoração dos honorários (12%) sobre o valor da condenação, bem como a distribuição de 50% (para cada) da sentença proferida nos autos n.o 0703617-34.2023.8.07.0006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria ou não corretos os valores apresentados na planilha de cálculos em que a parte agravante atribuiu a sucumbência integral à parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O e. Juízo de origem, com relação à sucumbência, distribuiu proporcionalmente os honorários e as custas processuais (50% para cada uma das partes), em conformidade com o grau de sucesso parcial de cada parte (procedência do pedido de obrigação de fazer e improcedência dos danos imateriais) e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Inobstante a majoração dos honorários sucumbenciais, o acórdão não alterou a proporcionalidade fixada pelo e. Juízo de origem (a qual, inclusive, não teria sido objeto de recurso por qualquer das partes - preclusão), de sorte que inexiste fundamento à pretendida atribuição integral da sucumbência ao réu. Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1957932, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, DJe 03.02.2025).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1957932, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 03.02.2025. TJDFT, acórdão 1088394, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, DJe 17.04.2018.